Tribunal: STF
Processo: Rcl 39401
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE CONTEÚDOS SUPOSTAMENTE OFENSIVOS E A ABSTENÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE OUTROS.  IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA PRÉVIA PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTRARIEDADE AO QUE ASSENTADO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 130. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Adriane Cristine Cabral Magalhães contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM, nos autos do processo nº 0616651-72.2020.8.04.0001, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130.
    Narra a reclamante, que é advogada, que o Juiz de Direito no Estado do Amazonas Manuel Amparo Pereira de Lima ajuizou contra si ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais em virtude de postagens realizadas pela reclamante em suas contas pessoais nas redes sociais Instagram e Facebook, nas quais indicava que o magistrado não estaria em expediente na Vara Judicial em que atua em um determinado dia. 
    Informa que, a despeito de a postagem não citar o nome do magistrado, este ingressou com a referida ação judicial, sustentando a ocorrência de ofensas a sua honra e postulando a concessão de tutela provisória de urgência, para a imediata retirada das postagens e para a determinação de abstenção de realização de novas postagens que se referissem ao autor.
    Analisando o pleito formulado, o Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus/AM houve por bem conceder a tutela provisória pleiteada. 
    Sustenta a reclamante que a decisão combatida estaria em manifesta afronta ao quanto decidido pelo Plenário do STF na ADPF 130 acerca da liberdade de imprensa, haja vista que esta liberdade nada mais seria do que “liberdade de manifestação de pensamento e opinião” e haja vista que a reclamante se limitou a tecer críticas à atuação institucional de um magistrado. 
    Aduz que o acórdão proferido na ADPF 130 seria manifesto ao vedar a censura, estabelecendo que eventuais abusos devem ser reprimidos a posteriori, por meio de concessão de direito de resposta ou até mesmo condenação por danos morais. 
    Alega a requerente que suas postagens não foram realizadas por motivo de cunho pessoal, mas antes no exercício do múnus de Procuradoria de defesa das prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil e em “resposta a diversas reclamações recebidas sobre dificuldades de audiência com o magistrado da 3ª Vara Cível de Manaus/AM”. Aduz que, na condição de Procuradora de Prerrogativas da OAB, a reclamante tem o dever funcionas de zelar pelas prerrogativas funcionais dos advogados e que as postagens mencionadas se deram no exercício deste mister. 
    Menciona a existência de uma série de reclamações contra a morosidade do magistrado da 3ª Vara Cível de Manaus/AM em curso perante a corregedoria do TJ/AM e o CNJ, salientando o fato de que sua postagem não citou o nome do magistrado. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, para que haja a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação definitiva. 
    Em 10/03/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender a decisão ora reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    Citado (Doc. 12), o beneficiário da decisão ora impugnada deixou de apresentar contestação.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    O tema sub examine diz respeito à existência de afronta à ADPF 130 na determinação judicial de retirada de postagem crítica realizada pela reclamante em suas contas pessoais nas redes sociais Instagram e Facebook, nas quais indicava que o magistrado, ora beneficiário, não estaria cumprindo com seu expediente na Vara Judicial em que atua.
    Quanto ao cabimento da reclamação e sua adequação ao paradigma invocado, tenho admitido a utilização da ADPF 130 como parâmetro para o ajuizamento de reclamações que versam sobre conflitos entre liberdades de expressão e de informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade. Cito, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:
    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA E A ABSTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A INCIDENTE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SOB SIGILO. TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 130. LIMINAR DEFERIDA.” (Rcl 28.743-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2017)
    Esta também tem sido a posição da Primeira Turma, como ilustra o precedente abaixo:
    “Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 
    1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial.
    2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.
    3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades.
    4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação.
    5. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018)
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões: Rcl 18.735 e Rcl 18.746-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl. 18.566-MC, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 18.638-MC e Rcl 18.687, Rel. Min. Roberto Barroso.
    As mencionadas decisões são tributárias da visão, também já pacificada no STF, segundo a qual nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e de informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os artigos 5º, IV, IX e XIV, e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição da República, in verbis:
    “Art. 5º. [...]
    IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
    [...]
    IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença;
    [...]
    XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
    [...]
    Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
    § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”
    Com efeito, é por intermédio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. “[A] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático” (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305).
    Por isso, nas palavras do Justice norte-americano Oliver Wendell Holmes, em célebre voto dissidente no caso Abrahams vs. United States, “o almejado bem supremo é mais bem alcançado pelo livre comércio nas ideias – […] o melhor teste da verdade é o poder do pensamento que consegue ser aceito na competição do mercado [...]”(250 U.S. 616 (1919), tradução livre).
    Isto não significa que a liberdade de expressão e informação seja absoluta, ou que ao Estado seja relegada posição de mera abstenção em face desta. Pelo contrário, cabe também aos poderes constituídos zelar para que a competição neste mercado se dê de forma a resguardar os mais vulneráveis e a reprimir eventuais abusos. Destarte, cumpre ao Judiciário, consectariamente, exercer função contramajoritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes perante a visão da maioria da sociedade. 
    Cônscio da especial relevância da liberdade de expressão, o STF posicionou-se de forma veemente em favor da sua proteção e contra a possibilidade de censura prévia por ocasião do julgamento da paradigmática ADPF 130, cuja ementa ora transcreve-se em parte: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...)”. (ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe de 06/11/2009). 
    Mera leitura do trecho da ementa em tela demonstra que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, na hipótese de eventual conflito entre o direito à liberdade de imprensa (liberdade de informação jornalística) e os direitos da personalidade, o primeiro, enquanto pré-condição da manutenção do próprio regime democrático, há de preponderar no momento inicial, de modo a impedir a aposição de censura prévia a quaisquer conteúdos ou opiniões que possam ter, ainda que indireta e remotamente, interesse público. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em casos que tais há de se dar a posteriori , mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos. 
    É sob esse prisma, e à luz do papel protetivo exercido por esta Corte, que o presente caso deve ser analisado.
    In casu, tendo em consideração tudo o que até aqui assentado, a decisão ora reclamada, ao determinar a supressão das críticas publicadas na internet contra a atuação do agente público, afronta o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130.
    Dos elementos trazidos aos autos não se verifica situação apta a possibilitar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário para a remoção de conteúdo veiculado, com o tolhimento da liberdade de expressão e informação da reclamante, na medida em que as críticas veiculadas nas postagens impugnadas se direcionam a agente público e se referem ao exercício do mister público. Ademais, há de se considerar que o fato de a reclamante ser, segundo alega, Procuradora de Prerrogativas da seccional do Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil. 
    Saliente-se que a circunstância de as postagens em debate se referirem a agente público e se relacionarem à sua atividade pública (não dizerem respeito à esfera estritamente privada de sua vida) é que, a meu sentir, revela, ainda que em tese, a existência de interesse público na divulgação, de modo a atribuir, in casu, à liberdade de expressão da reclamante a adicional proteção decorrente da liberdade de imprensa, reconhecida por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 130. 
    Neste sentido foi a seguinte decisão monocrática do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso em caso análogo ao destes autos: 
    “Direito Constitucional. Reclamação. Liberdade de expressão. Retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico por decisão judicial. 
    1. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 
    2. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 
    3. O uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de postagem de rede social, a decisão reclamada violou essa orientação. 
    4. Reclamação cujo pedido se julga procedente. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada para impugnar decisão que, em ação de reparação por danos morais, deferiu tutela antecipada, determinando: (i) que a ora reclamante e a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. procedessem à remoção de postagens realizadas na rede social Instagram; e (ii) que a ora reclamante se abstivesse de realizar publicações semelhantes às anteriores, relativas a Ricardo Vieira Coutinho, Governador do Estado da Paraíba. 
    2. A reclamante alega afronta à autoridade do julgado do Supremo Tribunal Federal na ADPF 130. Afirma que a postagem a que se refere a decisão reclamada consiste em mero compartilhamento de reportagem publicada pelo Jornal da Paraíba, não tendo suas manifestações o objetivo de caluniar o atual governador do Estado da Paraíba, de quem é ex-cônjuge. Sustenta que a decisão reclamada impede o exercício da liberdade de expressão e de imprensa por meio de mídias digitais, consubstanciando-se ato censura prévia. Salienta o fato de que a tutela antecipada foi concedida inaudita altera pars, o que resultou em prejuízo a sua defesa. A parte reclamante lista e transcreve, na petição inicial, matérias jornalísticas relativas aos fatos sobre o quais tratavam as postagens, relacionados a investigações pertinentes a supostas irregularidades no projeto público chamado Jampa Digital. 
    3. As informações foram prestadas pela autoridade reclamada, que apresentou cópia do processo de origem (doc. 11). Deferi o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (doc. 12). A parte beneficiária do ato impugnado apresentou contestação (doc. 20). A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação (doc. 33). 
    4. É o relatório. Decido. 
    5. A Constituição de 1988 incorporou um sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial, o que significa dizer que seu afastamento é excepcional e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, é necessário o escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas da liberdade de expressão. 
    6. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos na doutrina constitucional. Tive a oportunidade de dedicar estudo específico ao tema (Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação, in Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129), no qual defendi a existência de oito critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade dos fatos; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Boa parte desses parâmetros parece ter sido acolhida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, acórdão invocado como paradigma. 
    7. No caso dos autos, a personalidade pública dos envolvidos, a natureza e o interesse públicos no conhecimento do suposto fato, noticiado em jornal local, afiguram-se inegáveis. O debate paira sobre a veracidade das ocorrências, conforme colocadas pela reclamante nas postagens analisadas. A análise desse elemento encontra balizas menos objetivas, tanto por não se tratar unicamente de matéria jornalística, mas de repercussão em mídia social, quanto porque os fatos tratados na postagem são objeto de amplo questionamento popular, como se pode notar tanto pelas reportagens citadas na inicial, quanto por simples busca na internet, onde é possível encontrar notícias veiculadas tanto em portais de âmbito tanto nacional quanto regional. Nessas circunstâncias, negar o exercício do direito de manifestação implicaria a intimidação não só da reclamante, mas de toda a população, que restaria ainda mais excluída do controle e da informação sobre matérias de interesse público. 
    8. Assim, penso que a decisão reclamada afronta a autoridade da decisão proferida na ADPF 130, uma vez que restringe de forma desproporcional a liberdade de expressão. Com isso, não se está a menosprezar a honra e a imagem de eventuais ofendidos, mas a afirmar que esses bens jurídicos devem ser tutelados, se for o caso, com o uso de outros instrumentos de controle que não importem restrições imediatas à livre circulação de ideias, como a responsabilização civil ou penal e o direito de resposta. 
    9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada. Condeno a parte beneficiária do ato reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015”. (Rcl 24.760/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 04/05/2018).
    Cumpre consignar que este Supremo Tribunal Federal já assentou o estreito liame existente entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa por ocasião do julgamento do RE 511.961/SP, no qual declarou-se a inconstitucionalidade da exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão jornalística. Naquela assentada, foram as seguintes as palavras do Eminente Ministro Gilmar Mendes no voto condutor: 
    “O ponto crucial é que o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada”. 
    Esclareço, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da postagem na fase processual em que proferida a decisão reclamada - em sede de tutela provisória -, sob pena de configuração de censura prévia. 
    O conteúdo eventualmente injurioso ou calunioso das postagens impugnadas há de ser apurado de modo exauriente na via judicial cabível e poderá gerar a responsabilização penal ou civil posterior, nada justificando sua censura de plano, tal qual determinado pela decisão reclamada. 
    Assim, concluo que o juízo reclamado violou o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, porquanto, diante de postagem de interesse público que versa sobre autoridade pública, e sem prévia apuração da diligência ou dolo da reclamante, privilegiou indevidamente a restrição à liberdade de expressão.
    Ex positis, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão ora reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente